Tribunal: TJSP
Processo: 2382215-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa pelo CCS-Bacen. Inconformismo da parte exequente. Insubsistência. Não acolhimento.
Sistema utilizado para apuração de crimes financeiros, sendo inadequado para simples rastreamento patrimonial na execução civil. Medida que não se presta à obtenção de recursos para garantir a execução. Precedentes desta C.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa pelo CCS-Bacen. Inconformismo da parte exequente. Insubsistência. Não acolhimento.
Sistema utilizado para apuração de crimes financeiros, sendo inadequado para simples rastreamento patrimonial na execução civil. Medida que não se presta à obtenção de recursos para garantir a execução. Precedentes desta C. Câmara. Ausência de violação ao Ato Normativo no 0003336-02.2024.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.